Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-69.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9903 - Recusa
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001622-69.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou procedente o pedido, condenando o réu efetuar o pagamento do imposto sindical recolhido ao mês de março de 2017;

2-
A lide foi julgada sem a devida instrução, a despeito da controvérsia a respeito do recolhimento do imposto cujo repasse pretende a parte autora. Em que pese a importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica permeada por questões fáticas, revela-se a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, permitindo pronunciamento judicial baseado em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada;

3-
Caracterizado o cerceamento de defesa, exsurge a nulidade da sentença;

4-
Recurso de apelação conhecido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001622-69.2018.8.14.0018

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

APELADO: SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 14229022) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra sentença (ID 14229019), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da
ação civil pública
, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará-SINTEPP
, julgou procedente o pedido, condenando o réu efetuar o pagamento do imposto sindical recolhido ao mês de março de 2017.

Em suas razões, o apelante:
a)
suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide; alega que:
b)
a contribuição possuía natureza tributária, a teor do art. 4º do CTN e que a parte deveria ter publicado edital de notificação, nos termos do art. 605 da CLT, que precederia o recolhimento da contribuição sindical;
c)
a cobrança judicial demanda título executivo expedido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (art. 606 da CLT), documento que vale como certidão de dívida ativa;
d)
a Portaria nº 421/2017 do MTPS proibiu o desconto de contribuição sindical de servidores e empregados públicos;
e)
o Município não promoveu o desconto de contribuições no ano de 2017, com base na Portaria 421/2017;
f)
a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de poupança para a atualização dos débitos.

Pugna pelo conhecimento do recurso. Que seja declarada a nulidade da sentença com determinação de retorno dos autos à origem para exaurimento da instrução processual; o provimento do apelo para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões, infirmando os termos do recurso e pugnando por seu desprovimento (ID 14229028).

Parecer do Ministério Público, opinando pelo desprovimento do recurso (ID 15078525).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar a matéria devolvida.

Preliminar

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Estatui o art. 370 do CPC que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O caderno processual retrata que o pedido inicial é o repasse ao Sindicato (autor) do imposto sindical recolhido pelo réu dos servidores em março de 2017. Em contestação, o Município, além de outros argumentos, alega não haver procedido o desconto do imposto tendo em vista a ausência de previsão legal. Após a réplica, foi prolatada sentença de procedência da ação:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e determino que o Município requerido efetue o pagamento do imposto sindical recolhido ao mês de março de 2017, devidamente corrigido pelo INPC, por consequência, EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15.

Condeno ainda o Município a pagar Honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa, devidos ao sindicato.”

A lide foi julgada sem a devida instrução, a despeito da controvérsia a respeito do recolhimento do imposto cujo repasse pretende a parte autora.

Em que pese a importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica permeada por questões fáticas, revela-se a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, permitindo pronunciamento judicial baseado em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada.

Ademais, ao contrário do que consignado na sentença, as partes não requereram o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, entendo configurado o cerceamento de defesa, na espécie, devendo ser anulada a sentença e os autos retornar à origem para a devida instrução probatória, o que não ocorreu no caso sob exame.

Preliminar acolhida.

Reconhecido o cerceamento de defesa, fica prejudicado o exame das demais alegações recursais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023